Tribunal: TJES
Processo: 5012309-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012309-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VITOR LOUVEM ROSSONI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDIDA URGENTE CONCEDIDA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Remanescendo nos autos originários interesse autoral quanto às pretensões ressarcitórias, rejeita-se a preliminar de perda superveniente de objeto eriçada.

2. Evidenciados os requisitos autorizadores da medida urgente em favor da parte agravada nos autos originários, privilegia-se o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Além disso, eventual prejuízo experimentado pela insurgente poderá ser convertido em perdas e danos, caso logre êxito ao final da contenda.

4. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012309-32.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:

V. L. R. (Rep. por sua genitora Mônica Andrea Porto Louven)

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Os autos já estavam como relatório lançado (ID. 11603015) quando sobreveio a manifestação Ministerial ID. 11664117 requerendo a intimação da parte recorrente para juntada de documentos e acesso aos autos, o que foi providenciado, conforme se depreende da petição ID. 12356930.

Em sequência o Ministério Público Estadual apresentou o parecer ID. 14955224.

É, no que importa, o relatório complementar.

Reinclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da ação cominatória c/c de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado, deferiu a tutela de urgência,
“[...]para determinar que as requeridas UNIMED PIRAQUEAÇU-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO custeie as sessões de fisioterapia neurofacial, psicoterapia e fonoaudiologia, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária[...].”
(ID. 46838644)

Inconformada, a agravante suscita a perda superveniente do objeto da ação, diante da rescisão contratual formalizada pela genitora do agravado de forma unilateral e, quanto ao mais, alega que não houve falha na prestação dos serviços, pois o quadro clínico do recorrido inicialmente não recomendava a realização do exame pretendido e assim que apresentou outros sintomas, a tomografia de crânio foi autorizada. Sustenta que, com o diagnóstico de “tumor cerebral com possível hemorragia” também foi autorizada a cirurgia indicada, mas que os responsáveis pelo autor optaram por realizar o procedimento em hospital de referência em outro ente federado. Aduz que os procedimentos determinados pela decisão agravada e o laudo que os prescreveu não denotam urgência que autorize a obrigação neste momento. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (ID. 6175280)

Por meio da decisão ID. 9758993 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do recurso, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que consta do termo de cancelamento de plano de saúde acostado pela recorrente que a titular declarou expressamente ciência de que a utilização dos serviços por ela ou seus dependentes após o encerramento da avença enseja o ressarcimento das despesas, o que não denota ao menos nessa fase processual prejuízo bastante a ensejar o acolhimento da pretensão recursal.

Ademais, da consulta aos autos originários apurei que tal documento não foi objeto de apreciação pelo Julgador de origem, denotando que sua análise nesta seara recursal acarretaria reprovável supressão de instância.

Por fim, não há que se falar em perda de objeto superveniente, pois ao contrário do que defende a recorrente, a parte recorrida afirmou em contrarrazões que
“[...]não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda, já que o pedido dos Agravados gira em torno do ressarcimento dos danos materiais sofridos até a rescisão contratual, como também uma indenização por dano moral, em razão dos transtornos de cunha extrapatrimonial sofridos até aqui.”

Além disso, anoto eu não vislumbro risco de irreversibilidade da medida deferida na origem, eis que eventual prejuízo experimentado pela insurgente poderá ser convertido em perdas e danos, caso logre êxito ao final da contenda.

Não vejo, portanto, como divergir da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.